Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.

2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de erro como apontado pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.

3. Demonstrada a existência de mero erro material no acórdão, que não compromete o entendimento ou a conclusão do acórdão, procede-se a sua correção, sem modificação do julgado.

4. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

5. Embargos parcialmente acolhidos.